Tribunal: CARF
Processo: 10907.002053/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002053/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.808 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2004, 06/05/2005, 28/07/2005, 12/10/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11
de sua jurisprudência, de teor vinculante.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002053/2009-51
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-101.919 - 4a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 05/11/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 20.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(8es) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Tendo em vista Apuração Especial, a qual apurou através de auditoria
quantidade elevada de DDEs com informação dos dados de embarque no Siscomex
fora do prazo legal, foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita
Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Paranaguá, que constatou informação fora
do prazo por parte da transportadora WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
(CNPJ: 10.790.020/0001-67) no ano de 2005 de 4 embarques realizados por navios
por ela representados.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de
2005)
.
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para
o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Em anexo temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
DDE (folha 12.). Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada
DDE, e a data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na
folha 11 temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por navio,
que consolida os efetivos embarques por navio (4) em que houve atraso na informação
dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do
art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
"Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e §3° do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto
de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.” (IN n° 28/1994)
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, IV nos traz em sua alínea c) que constitui
embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização
aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a própria
IN 28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este descumprimento do prazo, a
informação dos dados de embarque como embaraço cabendo portanto a multa de
R$5000,00.
Além disso, no mesmo artigo 107, IV alínea e) está expresso que deixar de
prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou
carga nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica
ainda mais clara por meio desse dispositivo legal mais especifico a infração cometida
pelo transportador marítimo.
Abaixo reproduzimos estes dispositivos legais:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com redação
dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
.
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29.12.2003)
.
.
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;"
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada A empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela WILLIAMS
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. por descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque no Siscomex em 4 embarques de navio, ensejando a multa de R$
5.000,00 por embarque, sendo um total de R$ 20.000,00.
Em anexo se encontram o extrato das DDEs, histórico dos despachos e consulta
aos dados de embarque das DDEs.
Fato Gerador

Valor
05/11/2004

R$ 5.000,00

06/05/2005

R$ 5.000,00

28/07/2005

R$ 5.000,00

12/10/2005

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva.
b) No mérito:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

i. O próprio transportador não poderia cumprir tal exigência de maneira
autônoma, pois dependia de informações do exportador, o qual gozava
de prazo maior para registro da DDE.
ii. Multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente marítimo.
Ao final de sua Impugnação, requereu fosse o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por medida de justiça.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-101.919, datado de 20/09/2018.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Prescrição intercorrente.
ii. Nulidade da decisão recorrida.
b) No mérito:
i. Ilegitimidade passiva, pautada nos seguintes tópicos:
i.1.
Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente
de carga.
i.2. Da ausência de demonstração dos requisitos de
aplicabilidade do art. 137, III, “d”, do CTN e do art. 95, I,
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
i.3.
Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III.- DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, o recebimento e o
processamento do presente recurso voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e o seu integral provimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Em 14/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
o qual já havia sido apresentado junto ao Recurso Voluntário, em que se buscou respostas a
quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Quanto ao pedido, na parte final da peça, para atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso Voluntário, esclareço que o referido efeito decorre diretamente de comando normativo,
no caso, o art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ato normativo recepcionado pela
Constituição Federal com natureza jurídica de lei, descabendo manifestação deste Colegiado a
respeito.
II
PRELIMINARES
II.1
Prescrição intercorrente
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no
art. 1o, §1o, da Lei no 9.783, de 28/01/1999, eis que o processo ficou sem tramitação por cerca de
07 (sete) anos entre a interposição da Impugnação e a prolação da decisão recorrida.
Aprecio.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal.
Este assunto encontra-se pacificado no âmbito do CARF, por meio da Súmula
CARF no 11, de teor vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em razão de a exigência em causa encontrar-se incluída no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, improcedente esta preliminar.
II.2
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente argumenta que o acórdão da DRJ é carente de fundamentação, com
motivação genérica, parecendo ser um “modelo padrão” para rejeição generalizada das
impugnações, contendo motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem a
menor preocupação de enfrentamento dos argumentos deduzidos no caso concreto, tratando-se,
portanto, de uma decisão nula de pleno direito, por violar o dever de motivação dos atos
administrativos, previsto no art. 50, I, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como,
subsidiariamente, no art. 489 do CPC.
Dessa forma, salvo se a Turma Julgadora entender aplicável o art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 1972, requer a decretação da nulidade da decisão recorrida.
Aprecio.
As causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise são
estipuladas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o
julgado da forma que lhe é facultada.
Ademais, percebe-se que houve explícita fundamentação do que fora decidido no
acórdão recorrido, que entendeu aplicável ao caso a penalidade constante do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, por desrespeito ao prazo estipulado no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27/04/1994, conforme trechos seguintes:
[...]
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor
exigido.
Embora breve, a decisão recorrida encontra-se revestida das formalidades legais,
em especial quanto à motivação determinada pelo art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
impossibilitando infirmá-la por alegações de mácula quanto a tais requisitos.
Por fim, no que se refere à argumentação de a decisão ser um “modelo padrão”,
entendo que tal proceder do órgão julgador de primeiro grau vai ao encontro dos anseios da
Administração Tributária pela busca de celeridade na solução das contendas administrativas, em
especial diante de litígios em que se observa a existência de recursos repetitivos.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

No âmbito do CARF, inclusive, há a rotina de organizar lotes de processos
temáticos e de recursos repetitivos, para sorteio em conjunto nessas situações, em que há
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, conforme art. 47,
§1o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação.
III
MÉRITO
III.1 Ilegalidade da responsabilização do agente marítimo – ilegitimidade
passiva
Nesta parte do Recurso Voluntário, embora intitulada como mérito, a alegação da
Recorrente cinge-se à questão da ilegitimidade de figurar no polo passivo da autuação.
Busca justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação em razão dos
seguintes pontos:
a) Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente de carga.
b) Da ausência de demonstração dos requisitos de aplicabilidade do art. 137, III,
“d”, do CTN e do art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
c) Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito estas alegações.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002053/2009-51

IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital